Tribunal: TJSP
Processo: 1501399-64.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Execução fiscal – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IPTU – Município de Campos do Jordão – Ordem de cancelamento da distribuição do processo, em razão da existência de outras execuções contra a mesma parte – Ausência de base legal a obrigar o ajuizamento de uma única execução em face do mesmo devedor - Não ocorrência da hipótese prevista no art. 290 do CPC - Petição inicial que cumpre os

Ementa:
Execução fiscal – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IPTU – Município de Campos do Jordão – Ordem de cancelamento da distribuição do processo, em razão da existência de outras execuções contra a mesma parte – Ausência de base legal a obrigar o ajuizamento de uma única execução em face do mesmo devedor - Não ocorrência da hipótese prevista no art. 290 do CPC - Petição inicial que cumpre os requisitos legais - Art. 6o da Lei 6.830/80 - Decisão afastada - Recurso provido.